Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711920-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: OSVALDO PEDRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PARÂMETROS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Preclusa a decisão que estabeleceu os parâmetros dos cálculos, não é mais possível discussão a respeito. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 130, 321, 485, e 509, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como à Lei 8.088/1990, asseverando que seria necessária a prévia liquidação por artigos bem como a realização de perícia contábil. Afirma que a atualização monetária do débito deve ser realizada pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais – IPCA/IBGE – constantes da tabela de correção monetária da Justiça Federal. Defende que houve violação à coisa julgada no que tange aos juros de mora, e que a incidência dos juros deve ser aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, a partir da data da citação da ação de liquidação ou do cumprimento individual da sentença, ou da citação na ação coletiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Discorre sobre a inviabilidade da liquidação de sentença e/ou cumprimento provisório de sentença, em face do recurso dotado de efeito suspensivo decorrente da concessão de tutela de urgência ao Recurso Extraordinário no REsp 1.319.232 interposto pelo Banco do Brasil S/A. Ressalta a necessidade de suspensão do processo com base no tema 1.075 do STF. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais tidos por malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808 e OAB/MG 77.167. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 130, 321, 485, e 509, inciso II, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador está em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. O novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. (...). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/10/2019). No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL No 1595739 - RS, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido é o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto à indigitada contrariedade à Lei 8.088/1990, e à tese atinente à inviabilidade da liquidação de sentença e/ou cumprimento provisório de sentença, em face do recurso dotado de efeito suspensivo decorrente da concessão de tutela de urgência ao Recurso Extraordinário no REsp 1.319.232 interposto pelo Banco do Brasil S/A, assim como a necessidade de suspensão do processo com base no tema 1.075 do STF. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘“a” do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Ademais, não há que considerar hipótese de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.075 do STF, porquanto não houve interposição de recurso extraordinário, mas apenas de recurso especial. Ressalte-se que a pendência de julgamento, no STF, de recurso extraordinário submetido ao rito do artigo 1.030, inciso III, não enseja o sobrestamento de recurso que tramita no STJ, a menos que haja determinação da Corte Suprema nesse sentido (AgInt no RtPaut no AgInt no AREsp 1371932/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1/12/2020), o que não ocorreu in casu. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018, o AgInt no TP 1.960/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019, e o PET 13.292/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027